Tribunal: TJBA
Processo: 8035139-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035139-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABRICIO XAVIER CONCEICAO e outros Advogado(s): ITALO DIAS CAMARGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ART. 155, §4º-B, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE INDICOU ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO AUTO FLAGRANCIAL. PACIENTE ABORDADO POUCO TEMPO APÓS O FATO EM POSSE DA MOTOCICLETA APONTADA COMO PRODUTO DE ROUBO. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE À VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA COMO UM DOS AUTORES DO DELITO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NO VALOR DE R$ 313,05 DA CONTA DA VÍTIMA PARA CONTA DE TITULARIDADE DO PACIENTE. FUMUS COMMISSI DELICTI DEMONSTRADO. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO EM VIA PÚBLICA, EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus impetrado em favor de Fabrício Xavier Conceição, contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8068306-56.2026.8.05.0001. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante após abordagem policial realizada na localidade do Jambeiro, Via Metropolitana, em Lauro de Freitas/BA, ocasião em que teria sido encontrado, juntamente com outro indivíduo, a bordo da motocicleta Honda CG 160 Start, placa THB3G33, apontada como produto de roubo. 3. Segundo a denúncia posteriormente oferecida, imputou-se ao paciente a prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 155, §4º-B, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão de suposto roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, bem como de subtração de valor mediante transferência bancária via PIX. 4. A impetração sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; b) utilização indevida da gravidade abstrata do delito e da garantia da ordem pública como fundamento da custódia; c) inexistência de demonstração concreta do periculum libertatis; d) divergência entre os depoimentos do paciente, da vítima e dos policiais militares; e) presença de condições pessoais favoráveis, como juventude, primariedade, residência fixa, núcleo familiar e trabalho lícito; e f) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Delimita-se a controvérsia à análise da legalidade da custódia preventiva, especialmente quanto: a) à idoneidade da fundamentação da decisão impugnada; b) à presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis; e c) à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, perante a existência de condições favoráveis. III – RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, em regra, ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. 7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se mostra genérica ou padronizada, pois indicou circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a apreensão da motocicleta Honda CG 160 Start, placa THB3G33, apontada como produto de roubo, em poder dos conduzidos; a apreensão de aparelhos celulares, dentre os quais estaria o aparelho pertencente à vítima; e a existência de transferência bancária via PIX no valor de R$ 313,05, da conta da vítima para conta de titularidade do paciente. 8. O fumus commissi delicti encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nas declarações da vítima, nos depoimentos dos policiais militares, no auto de exibição e apreensão, no termo de restituição do aparelho celular recuperado e nos elementos bancários indicativos de transferência via PIX em favor do paciente. 9. Os indícios de autoria mostram-se, por ora, suficientemente delineados, uma vez que a vítima reconheceu Fabrício Xavier Conceição como um dos autores do roubo, apontando-o como o indivíduo que pilotava a motocicleta utilizada na ação criminosa, além de o paciente ter sido abordado pouco tempo após o fato em poder da motocicleta subtraída e de haver registro de transferência bancária para conta de sua titularidade. 10. A versão defensiva de que o paciente teria apenas emprestado sua conta bancária a terceiro identificado como “Matheus” demanda exame aprofundado da prova, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo diante do reconhecimento realizado pela vítima, da posse recente do bem subtraído e da movimentação bancária vinculada ao paciente. 11. O periculum libertatis foi justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi atribuído ao paciente: roubo em via pública, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com subtração de motocicleta e aparelho celular, além de posterior movimentação bancária em proveito do paciente. 12. A prisão preventiva, embora medida excepcional, não representa antecipação de pena quando decretada com base em elementos concretos, contemporâneos e individualizados, capazes de evidenciar risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. 13. Condições pessoais favoráveis, tais como juventude, primariedade, residência fixa, núcleo familiar e exercício de atividade lícita, não possuem força automática para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da medida extrema. 14. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, neste momento, para neutralizar os riscos reconhecidos pelo Juízo de origem, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, do concurso de agentes, do suposto emprego de arma de fogo, da subtração de veículo automotor e aparelho celular, bem como da movimentação bancária vinculada ao fato. 15. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. IV – DISPOSITIVO 16. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035139-51.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ÍTALO DIAS CAMARGO e como paciente FABRICIO XAVIER CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, , em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça